Tribunal: STF
Processo: HC 224531
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE:. INOCORRÊNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.2.2023, por Carlos Augusto Ribeiro da Silva e Renata Santos Hermann, advogados, em benefício de Maicon Augusto da Silveira, contra decisão do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 22.12.2022, indeferiu medida liminar no Habeas Corpus n. 792.931/SC.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 12.11.2022, e denunciado pela apontada prática do delito previsto no art. 16, § 1º, inc. IV, da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva, em audiência de custódia ocorrida em 14.11.2022, pela Juíza de Direito Nayana Scherer, da Segunda Vara Criminal da comarca de Balneário Camboriú/SC, nos autos do Inquérito Policial n. 5020402-90.2022.8.24.0005:



    “ABERTURA DO ATO: Aberta a audiência, constatou-se a presença dos acima nominados e ausência do autuado, em que pese intimado. Assim, foi nomeada a Dra. Gisele Tomczyk, como defensora dativa, para companhar o ato. 



    MANIFESTAÇÕES: 



    Manifestação do Ministério Público: Homologação do flagrante e conversão da prisão preventiva. 



    Manifestação da Defesa: Homologação do flagrante e da fiança prestada. 



    DECISÃO: Por fim, o MM. Juíza proferiu a seguinte decisão: (a) Prisão em flagrante: Cuida-se de Comunicação de Prisão em Flagrante, levada a cabo pela Autoridade Policial, em que figura como conduzido MAICON AUGUSTO DA SILVEIRA, imputando-lhe, consoante enquadramento realizado pela Autoridade Policial, a prática do delito previsto no artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/2003. Os preceitos de ordem constitucional e legal foram observados, pois o conduzido informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer em silêncio, sendo-lhe assegurada a assistência familiar, bem como identificados os responsáveis pela prisão e interrogatório. Adicionalmente, há indicativos de que foi abordado em situação flagrancial, quando estava cometendo a infração penal, na forma do art. 302, I do CPP, porquanto detido portando o artefato bélico em via pública, desprovido de autorização regulamentar. O conduzido, por sua vez, restou liberado mediante pagamento da fiança arbitrada pela autoridade policial, em R$ 3.636,00 (evento 1, anexo 6, página 21). Entretanto, a prisão deve ser relaxada. É que o conduzido foi preso em flagrante às 5:00 horas do dia 12.11.2022. Por sua vez, a juíza plantonista deixou de realizar a audiência de custódia, segundo despacho proferido no evento 5, relegando a realização do ato para após a abertura do expediente, na data de hoje (14.11.2022), ou seja, passado o prazo de 24 (vinte e quatro) horas aludido no artigo 310, 
§ 4º, do Código de Processo Penal. Portanto, com base no mesmo dispositivo legal, a prisão em flagrante deve ser relaxada, e, ato contínuo, apreciada a representação ministerial pela decretação da prisão preventiva do investigado. (b) Prisão preventiva: A prova da existência do crime e os indícios de autoria estão bem demonstrados (CPP, art. 312), segundo se colhe do boletim policial, auto de exibição e apreensão (evento 1, anexo 6, página 10), bem como das declarações das testemunhas oculares do evento e dos guardas municipais que conduziram o preso à delegacia. Segundo Ramom Cardozo Carvalho, segurança de uma casa noturna, visualizou o investigado, que teria deixado a boate na madrugada dos fatos, apontando uma arma de fogo para cima enquanto discutia com a namorada. Pediu então ao mesmo largar a arma no chão, quando o autuado jogou o artefato no colo da namorada, que estava dentro do carro, e saiu correndo, sendo detido pelo segurança, entretanto, e, após, solicitado apoio da guarda municipal. A namorada do conduzido, Patricia Beatriz Ferreira, confirmou que estava discutindo com o mesmo na saída da boate. Disse que estava já dentro do carro, e ele fora, empunhando uma arma de fogo, e que, após surpreendido pelo segurança, jogou a arma em seu colo e tentou empreender fuga, sem sucesso, todavia. Os guardas municipais responsáveis pelo atendimento da ocorrência, por sua vez, ratificaram as declarações, dizendo que, ao chegarem no local, depararam-se com o autuado, detido pelo segurança Ramon, e a namorada Patricia, sendo todos conduzidos à delegacia policial, bem como apreendida a arma e munições portadas pelo investigado. O conduzido, por sua vez, em seu interrogatório, confirmou estar portanto a arma na ocasião, reclamando, todavia, das lesões sofridas pelo segurança da casa noturna. Vê-se, portanto, devidamente caracterizada, nesta sede não exauriente, a ocorrência do crime de porte irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, Lei n. 10.826/03). Por sua vez, conquanto o delito em questão não ultrapasse os 4 anos de reclusão, segundo exegese do artigo 313, I, do Código de Processo Penal, denota-se das certidões juntadas no evento 3 que o réu é reincidente específico, além de ostentar outra condenação definitiva pelo crime de roubo, satisfazendo, portanto, o pressuposto do inciso II, da mesma norma processual. Tal circunstância, ademais, é indicativa de que os processos e a condenações anteriores a penas restritivas não serviram como instrumento alternativo de repressão ao crime, daí também se justificando a medida extrema como meio de refrear a incidência por parte do agente. Dessarte, é evidente o risco factual à ordem pública acaso o conduzido permaneça em liberdade, diante da possibilidade de recalcitrância. Forçosa, por isso, a decretação da prisão cautelar, consoante requerido pelo órgão ministerial, ponderando que as medidas cautelares (CPP, art. 319) não surtirão os efeitos necessários para resguardar a ordem pública diante das circunstâncias específicas desse caso concreto. 



    Pelo exposto, RELAXO a prisão em flagrante de MAICON AUGUSTO DA SILVEIRA, e, por outro lado, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA”.



    3. Após decretação da prisão preventiva, a defesa do paciente impetrou o Habeas Corpus n. 5065272-41.2022.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, denegado pela Primeira Câmara Criminal, em 15.12.2022. Tem-se na ementa daquele julgado:



    “HABEAS CORPUS. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003). DECISÃO QUE RELAXOU A PRISÃO EM FLAGRANTE DECRETADA CONTRA O PACIENTE E, MEDIANTE REPRESENTAÇÃO MINISTERIAL, DECRETOU SUA PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA ILEGALIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INSUBSISTÊNCIA. JUÍZO DE ORIGEM QUE, CONSIDERANDO O DESRESPEITO AO PRAZO ALUDIDO NO ARTIGO 310, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NA SOLENIDADE, RELAXOU A PRISÃO EM FLAGRANTE DO CONDUZIDO, E, ATO CONTÍNUO, ACOLHENDO A REPRESENTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DECRETOU A SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, FULCRADA, PRECIPUAMENTE, NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPORTÂNCIA E EXIGIBILIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, CONSOANTE DISPÕE O ARTIGO 310 DO CPP. PACIENTE DEVIDAMENTE ASSISTIDO POR DEFENSOR NOMEADO DURANTE A REALIZAÇÃO DESTA. ADVOGADO CONSTITUÍDO QUE DEIXOU DE JUNTAR O COMPETENTE INSTRUMENTO DE MANDATO, MANIFESTANDO-SE NOS AUTOS SOMENTE APÓS A REALIZAÇÃO DO ATO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ADEMAIS, ELEMENTOS CONCRETOS QUE INDICAM EVIDENTE RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA, EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO PACIENTE E DA EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR CRIME DE ROUBO. SEGREGAÇÃO NECESSÁRIA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA” (fl. 161, e-doc. 4). 



    4. Contra o acórdão do Tribunal catarinense impetrou-se o Habeas Corpus n. 792.931/SC no Superior Tribunal de Justiça e, em 22.12.2022, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu a medida liminar requerida no habeas corpus, pelos seguintes fundamentos: 



    “Infere-se dos autos que, após ‘o flagrante ocorrido em 12/11/2022, a autoridade policial arbitrou fiança no valor de R$ 3.636,00, sendo devidamente recolhida pelo paciente’; na ocasião de sua liberação, o postulante ‘restou intimado acerca da necessidade de ser submetido a audiência de custódia a ser realizada no próximo dia útil, às 13h30min’; ‘no dia 14/11/2022 (próximo dia útil), a magistrada singular, em audiência de custódia, consignou a ausência do paciente e, em seguida, ouvido o representante do Ministério Público e a defesa’, deliberou pela decretação da prisão preventiva. 
(fl. 118). 



    Segundo o princípio do prejuízo, previsto no art. 563, do CPP, ‘nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa’. 



    A um primeiro olhar, não diviso a plausibilidade do pedido, pois, independentemente da realização, ou não, da audiência de custódia, ‘em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público’, o que ocorreu no caso concreto. 



    Ainda que a audiência não tenha sido acompanhada pelo postulante e por seu advogado de livre escolha, a defensora presente no ato foi ouvida e não há previsão legal de um ‘contraditório antecipado’ por parte do destinatário da ordem judicial de prisão, especialmente em virtude da natureza urgente da medida cautelar e considerando o risco de que o conhecimento prévio do conteúdo da decisão frustre a execução do decreto. 



    O defensor foi intimado do decreto de prisão e, oportunamente, pede a sua revogação, o que atende aos ditames da ampla defesa. Segundo o ato judicial, submetido ao contraditório diferido, há sinais de materialidade e autoria do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, in verbis:



    (...)



    Conquanto a pena do delito em questão não ultrapasse 4 anos de reclusão, o Juiz de primeiro grau assinalou o permissivo do art. 313, II, do CPP, ao destacar que ‘o réu é reincidente específico, além de ostentar outra condenação definitiva pelo crime de roubo’. Está demonstrado, a um primeiro olhar, o risco de reiteração delitiva, antes os registros criminais diversos. 



    A autoridade judicial pontuou: ‘os processos e a condenações anteriores a penas restritivas não serviram como instrumento alternativo de repressão ao crime, daí também se justificando a medida extrema como meio de refrear a incidência por parte do agente’; ‘as medidas cautelares (CPP, art. 319) não surtirão os efeitos necessários para resguardar a ordem pública diante das circunstâncias específicas desse caso concreto’ (fls. 22-23, destaquei). 



    Em juízo perfunctório, a motivação é apta a revelar o periculum libertatis e a necessidade de garantir a ordem pública. Deveras, ‘O risco concreto de reiteração delitiva, demonstrado pela existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou ações penais em curso, pode justificar a imposição da prisão preventiva devido à necessidade de se assegurar a ordem pública" (RHC n. 128.993/PI, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 18/12/2020)” (e-doc. 5).



    Apresentado pedido de reconsideração pela defesa, o Relator despachou em 20.1.2023: “Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. As alegações defensivas serão novamente compulsadas por ocasião do julgamento de mérito do habeas corpus, pois já analisada a liminar, a qual não reconhecer o vício formal do decreto de prisão preventiva” (extraído do sítio do Superior Tribunal de Justiça).



    5. Na presente impetração, a defesa sustenta flagrante constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar do paciente, que teria sido decretada em audiência de custódia manifestamente nula pela ausência de intimação do paciente e de sua defesa técnica. 



    Assevera que, “em que pese a completa ausência de previsão legal para a realização do ato, a il. Magistrada entendeu por realizá-lo, mesmo sem que se procedesse com a intimação do Paciente e de seu defensor constituído para comparecimento, ocasião em que se decretou a prisão preventiva” (fl. 2, 
e-doc. 1).



    Afirma que, “em que pese tenha a autoridade policial arbitrado fiança no valor de R$ 3.636,00 (três mil, seiscentos e trinta e seis reais), a qual restou devidamente recolhida, após mais de 48 (quarenta e oito) horas da soltura do Paciente, foi designada a audiência de custódia – conquanto já estivesse o Paciente liberado –, decretando-se, na ocasião, a prisão preventiva” (fl. 4, 
e-doc. 1).



    Alega ser “mais grave ainda, nada obstante tenha o flagrante sido acompanhado por um advogado devidamente constituído (Evento 1, VÍDEO1, 00’22’’), ocasião em que o Paciente consignou expressamente, perante a autoridade policial, que possuia advogado constituído, não houve nem sequer a intimação (ou simples comunicação) da defesa técnica a respeito da designação do ato solene” (fl. 4, e-doc. 1).



    Realça que “o processo eletrônico foi autuado no sistema e-proc no dia 12/11/2022 e, não obstante a constituição de advogado antes da lavratura final do auto de prisão em flagrante, não houve a vinculação do defensor constituído nos autos a tempo (...) o próprio Paciente não foi formalmente intimado a respeito realização do ato, conforme reconhecido pelo próprio Juízo no despacho exarado ao Evento 5 dos autos do Inquérito Policial nº 5020402-90.2022.8.24.0005” (fl. 5, e-doc. 1).



    E, ainda, que “já havia sido concedida, ao Paciente, a liberdade provisória, com o arbitramento e pagamento de fiança, o que, evidentemente, já possuía o condão de acautelar o feito” (fl. 6, e-doc. 1).  



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a) seja concedida a medida liminar para o fim de revogar a prisão preventiva, até o julgamento final do writ originário, ainda que mediante substituição por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal;



      b) no mérito, deferida ou não a medida liminar, seja concedida a ordem em definitivo para o fim de reconhecer a ilegalidade suportada pelo Paciente, anulando-se a audiência de custódia e, por consequência, revogando-se a prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal. 



    7.  No Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Rogerio Schietti Cruz indeferiu a medida liminar postulada, requisitou informações ao Tribunal de origem e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído, dar-se regular prosseguimento ao habeas corpus impetrado.



    Em 13.2.2023, juntou-se parecer do Ministério Público Federal aos autos do Habeas Corpus n. 792.931, com conclusão ao Relator na mesma data.  



    O ato questionado é monocrático, de natureza precária e desprovido de conteúdo definitivo. Antecipar o julgamento da matéria submetida àquele órgão judicial, no qual o processo tem regular tramitação, seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente. 



    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos e circunstâncias excepcionais, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    9. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se no acórdão proferido pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina: 



    “Conforme informações apresentadas pelo juízo de origem, o  auto de prisão em flagrante foi distribuído em primeiro grau, em regime de plantão, dia 12/11/2022 (sábado), às 8h53, sendo autuado Maicon Augusto da Silveira, ora paciente, pela suposta prática do delito previsto no art. 14, caput, da Lei n. 10.826/2003, sendo liberado pela autoridade policial, mediante pagamento de fiança arbitrada em 3.636,00 (seis mil seiscentos e trinta e seis reais), e intimado, na mesma ocasião, para audiência de custódia a ser realizada ‘no próximo dia útil, às 13h30min’, na Vara Criminal do Fórum Balneário Camboriú.



    Remetido os autos ao juiz plantonista, restou frustrada a realização de audiência de custódia, VEZ JÁ LIBERADO O ORA PACIENTE, NÃO SENDO POSSÍVEL SUA IMEDIATA LOCALIZAÇÃO, CONSIGNANDO O NOBRE MAGISTRADO PLANTONISTA: ‘(...) diante da impossibilidade de realização, bem como que este restou intimado para comparecer no próximo dia útil, determino que o feito aguarde a realização da custódia pelo juízo competente’.



    Dessarte, na data aprazada, o ato foi procedido, e considerando o desrespeito ao prazo aludido no artigo 310, § 4º, do Código de Processo Penal, na solenidade, o juízo de origem relaxou a prisão em flagrante do conduzido, ACOLHENDO a representação do Ministério Público pela decretação da prisão preventiva, fulcrada, precipuamente, NA NECESSIDADE DA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. Veja-se (Evento 20 dos autos do inquérito policial n. 5020402-90.2022.8.24.0005): (...).



    Sabe-se da importância e exigibilidade da audiência de custódia reconhecida Supremo Tribunal Federal na ADI n. 5.240/SP, disciplinada pela Resolução n. 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça – agora também positivada através da Lei 13.964/2019 – e incorporada ao Código de Processo Penal, tratando-se da observância, por parte do Estado, de levar o preso, no contexto de prisão em flagrante, à presença da autoridade judiciária, em até 24 horas, tendo por objetivo assegurar os direitos fundamentais do conduzido, avaliando a legalidade ou até mesmo necessidade de manutenção da prisão.



    Consoante dispõe o artigo 310 da lei adjetiva, ‘após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente’, deliberar acerca do relaxamento da prisão, da conversão em preventiva ou da concessão de liberdade provisória.



    Logo, não há falar em constrangimento ilegal baseado na irregularidade do ato, tendo em vista que o paciente foi devidamente cientificado, na Delegacia de Polícia, acerca da necessidade de ser submetido à audiência de custódia, a ser realizada no dia útil seguinte (14/11/2022 – segunda-feira), às 13h30, na Vara Criminal do Fórum de Balneário Camboriú.



    Ademais, verifica-se do termo de audiência de custódia (Evento 20), que o paciente foi assistido por defensora nomeada para o ato que, aliás, requereu a manutenção de sua liberdade provisória, afastando qualquer alegação de prejuízo sofrido pelo conduzido.



    Destaca-se, outrossim, o entendimento de que ‘[...] eventual transcurso do prazo de 24 horas para se analisar o auto de prisão em flagrante não torna a segregação automaticamente ilegal, pois há a possibilidade de imediata decretação do cárcere cautelar, nos termos do art. 310, § 4º, do Código de Processo Penal, sendo, assim, superada eventual irregularidade" (TJSC, Habeas Corpus n. 5046516-52.2020.8.24.0000, de Trombudo Central, rei. Des. Luiz Neri Oliveira de Souza, Quinta Câmara Criminal, j. em 28/1/2021).



    (...)



    A respeito da irregularidade apontada pelos impetrantes, acerca da alegação de que o defensor que subscreve a presente impetração já atuava na condição de defensor constituído do paciente na ocasião da homologação da prisão em flagrante, e mesmo assim deixou de ser intimado para a audiência de custódia, é preciso esclarecer que o próprio defensor deixou de juntar o competente instrumento de mandato, manifestando-se nos autos somente após a realização do ato, circunstância que autorizou o encaminhamento do feito a defensoria dativa, que prontamente formulou pleito de liberdade provisória. Tal cenário impedia  até   mesmo  saber  se  sua atuação foi isolada àquele ato (interrogatório policial) ou se efetivamente persistiria durante o processamento do feito, questão que poderia ter sido evitada acaso o defensor tivesse se manifestado nos autos do inquérito policial tão logo encerrada a colheita do interrogatório.



    Assim, repisa-se, não há efetivo prejuízo ao paciente, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, o qual teve seus interesses assistidos por defensor nomeado. 



    (...)



    No mais, a prisão preventiva tem base na prova da existência do crime e nos indícios suficientes de autoria, culminando na necessidade de garantir a ordem pública, ante o risco de reiteração criminosa, uma vez que o paciente, o qual apontou uma arma de fogo para cima enquanto discutia com a namorada em uma boate, sendo detido pelo segurança após tentar evadir-se, é reincidente específico, além de ostentar outra condenação definitiva pelo crime de roubo, justificando, portanto, a medida excepcional em harmonia com a norma prevista no art. 312 do CPP.



    (...)



    Frisa-se, que esse entendimento é formado com um estudo embrionário do feito, válido para o procedimento de habeas corpus, e que ‘[...] compete ao impetrante produzir prova pré-constituída de constrangimento ilegal.’ (TJSC, Habeas Corpus (Criminal) n. 0002496-66.2017.8.24.0000, de Palhoça, rei. Des. Jorge Schaefer Martins, Quinta Câmara Criminal, j. 08-02-2018)” (fls. 15-18, 
e-doc. 4).



    Foram prestadas as seguintes informações das instâncias de origem ao Superior Tribunal de Justiça:



    “I – Trata-se de ação penal pública incondicionada onde se apura a prática, em tese, do delito previsto no art. art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, tendo como denunciado MAICON AUGUSTO DA SILVEIRA. 



    O acusado foi preso em flagrante na data de 12/11/2022 (autos n. 5020402-90.2022.8.24.0005), autuado como incurso na prática do delito previsto no art. 14, da Lei n. 10.826/03. 



    A autoridade policial arbitrou fiança, paga pelo conduzido, que foi posto em liberdade (evento 1, anexo 6, páginas 19 a 21). Ao ser liberado, porém, o conduzido foi devidamente intimado para comparecimento a audiência de custódia (evento 1, anexo 6, página 26), mas não compareceu ao ato.” 



    Na oportunidade, nomeada advogada para atuar em defesa do autuado. O Ministério Público postulou a homologação do flagrante e a conversão da prisão em preventiva. O juízo, entretanto, relaxou o flagrante, decretando a prisão preventiva, nos seguintes termos (evento 20):



    (...)



    Expedido mandado de prisão (evento 24 do respectivo APF), que foi cumprido em 22/11/2022 (evento 40 dos mencionados autos). 



    Em nova audiência de custódia, realizada em decorrência do cumprimento do mandado de prisão, presentes o conduzido e seu defensor constituído, o órgão ministerial ‘reiterou as razões e a necessidade da manutenção da custódia cautelar do indiciado. A defesa, por seu turno, postulou a revogação da prisão preventiva e aplicação, caso necessário, de medida cautelares alternativas, aduzindo que mesmo em caso de condenação o regime imposto ao indiciado seria o semiaberto. Pela MM juíza foi proferida a seguinte decisão: Permanecem inalteradas as razões fáticas que fundamentaram a decretação da prisão preventiva do indiciado, mantendo-se assim, incólumes os motivos e fundamentos da decisão proferida no evento 20, que passam a fazer parte do presente decisum’. (evento 53 dos autos n. 5020402-90.2022.8.24.0005). 



    Na sequência, o Ministério Público ofertou denúncia (evento 1 dos presentes autos), devidamente recebida (evento 4). 



    Juntado aos autos o laudo pericial da arma apreendida, bem como das munições (evento 24), que concluiu pela eficácia das munições (item 4.2.2), sendo a arma de fogo de uso permitido (item 5, 2), contudo, com a numeração destruída (item 5, 4). 



    Assim, o órgão ministerial ofereceu o aditamento a denúncia (evento 30), devidamente recebido pelo juízo (evento 33). 



    O acusado foi devidamente citado da denúncia ofertada (evento 32) bem como do respectivo aditamento (evento 42). 



    Apresentada a defesa (evento 45), restou designada nesta data a audiência de instrução e julgamento para dia 14/02/2023, às 14:00 horas. 



    Certa de ter prestado as informações solicitadas, coloco-me à disposição de Vossa Excelência para esclarecimentos outros, ao tempo em que apresento protestos de elevada consideração e apreço. 



    Remeta-se senha de acesso aos presentes autos, bem como do respectivo Auto de Prisão em Flagrante” (fls. 183-187, e-doc. 4).



    Em audiência de instrução e julgamento realizada em 14.2.2023, condenou-se o paciente à pena privativa de liberdade de quatro anos e um mês de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de multa no valor de onze dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 16, § 1º, inc. IV, da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado). Constou da ata de audiência:



    “PASSO A APLICAÇÃO DA PENA: O acusado está sendo condenado como incurso nas sanções do artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/03. Circunstâncias Judiciais: A culpabilidade do acusado é moderada. A quebra na expectativa de sua conduta foi média. O réu registra antecedentes, consistente na condenação transitada em julgado nos autos 0002887-20.2012.8.24.0057, certificada no evento 9, anexo 3, do APF. Não constam elementos suficientes para análise da conduta social e personalidade do denunciado. Os motivos da prática delituosa foram comuns ao tipo. As circunstâncias em que o crime foi cometido não destoam da normalidade. Não restaram evidenciadas consequências extrapenais. O comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática do delito. Assim, na análise das operadoras do artigo 59 do Código Penal, com base na necessidade e suficiência para a prevenção e reprovação do delito, fixo a pena base em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Circunstâncias Legais: Reconheço a agravante da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, em razão da condenação transitada em julgado nos autos 0002237-05.2019.8.24.0064 (certidão juntada ao evento 9, anexo 1 do APF). Assim, aumento a pena em 1/6 (um sexto). Desta forma, fixo a pena provisória em 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão. A pena de multa resta inalterada nesta fase da dosimetria. No caso em questão, não se encontram presentes causas de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual, torno definitiva a pena de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão e 11 (onze) dias-multa. O regime de cumprimento da pena é o FECHADO, em razão da reincidência e do quantum de pena aplicado. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, uma vez que tal instituto somente é permitido nos crimes dolosos com pena não superior a quatro anos, cometidos sem violência ou grave ameaça, conforme disciplina o artigo 44 do Código Penal. Incabível a suspensão condicional da pena, já que a pena aplicada é superior a 2 anos (artigo 77, do Código Penal). Fixo o valor de cada um dos dias-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em atenção as condições econômicas do réu. DESTINAÇÃO DOS BENS: DECRETO o perdimento dos objetos apreendidos (1 (uma) pistola da marca EMTAM, calibre 9x19, nº RT6754387, com 01 (um) carregador; 24 (vinte e quatro) cartuchos de munição de calibre 9mm), pois utilizados para a prática delitiva. Nos termos do artigo art. 25 da Lei 10.826/03, encaminhe-se a arma, o carregador e as munições ao exército para destruição ou doação, conforme disciplinam as normas da CGJ/SC. DETERMINO a restituição do valor recolhido a título de fiança ao denunciado, o qual deverá apresentar dados bancários nos autos no prazo de 10 (dez) dias. Do referido montante, determino que seja descontado o valor da multa penal e custas processuais, restituindo-se o saldo restante ao acusado. DISPOSITIVO: Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia e em consequência CONDENO o réu MAICON AUGUSTO DA SILVEIRA, qualificado na inicial, como incurso nas sanções do artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/03, a uma pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime FECHADO, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, ou o sursis, pelos motivos já expostos na fundamentação, bem como a pena de multa de 11 (onze) dias-multa, sendo cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos. CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais. O réu encontra-se preso desde 21/11/2022, não cumprindo até a presente data o lapso temporal suficiente para alteração do regime inicial fixado para o resgate da reprimenda. Expeça-se o PEC provisório. Comunique-se à Unidade Prisional, com urgência, acerca do teor da presente sentença, notadamente quanto ao regime de pena fixado. Após o trânsito em julgado: Lance-se o nome do réu no rol dos culpados; (...) DEIXO DE CONCEDER ao condenado o direito de recorrer em liberdade, pois inalteradas as circunstâncias e hígidos os motivos ensejadores da decretação da